Tribunal: STF
Processo: HC 209536
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.07, p. 2):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. APONTADA ILEGALIDADE PELA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DECISÃO CONCRETAMENTE MOTIVADA. PACIENTE FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM O INGRESSO COM CONSENTIMENTO DO MORADOR. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Os policiais receberam a informação, pelo disk-denúncia, de onde estaria uma pessoa que estava foragida do sistema prisional. Assim, não houve invasão de domicílio, tendo sido permitida a entrada dos policiais. Ademais, os depoimentos dos policiais são coerentes, não se mostrando razoável a alegação da defesa de que eles quisessem prejudicá-lo. 2. Agravo regimental improvido.”



    Narra o impetrante que a autoridade policial se deslocou até o domicílio do paciente, à época foragido do sistema prisional, em razão de denúncias anônimas que informavam o seu paradeiro.



    Sustenta-se, em síntese, que a medida de busca e apreensão domiciliar foi realizada de forma ilegal, porquanto: b) o paciente já havia sido detido na área externa ao imóvel, bem como não havia fundada razão e hipótese de flagrante delito que autorizassem o ingresso forçado na residência; c) o consentimento dado pelo morador, ora paciente, “não teria validade diante do contexto absolutamente intimidatório em que manifestado”.



    À vista do exposto, requer a declaração de nulidade das provas obtidas na busca e apreensão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O impetrante insurge-se quanto à medida de busca e apreensão domiciliar, a qual reputa inválida porquanto não precedida de mandado judicial e tampouco calcada em fundada razão hábil a mitigar à garantia constitucional. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.



    Com efeito, não foi juntada cópia integral dos depoimentos prestados em juízo, elementos indispensáveis à adequada compreensão da matéria, já que segundo constou no acórdão emanado pelo TJPE teria havia consentimento válido ao ingresso domiciliar, condição que é refutada pelo ora impetrante. Portanto, a ausência de tais documentos torna inviável a aferição da ilegalidade deduzida. 



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do TJPE, depreendo que, aparentemente, houve interposição de agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário, e tampouco foram acostado aos autos as peças recursais e seus eventuais acórdãos.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente